Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Temas 339 e 660, ambos do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, com base nos Temas 339 e 660, ambos do STF, relativos à fundamentação das decisões judiciais e à análise de suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o assistente de acusação possui legitimidade recursal para interpor apelo envolvendo a nulidade de provas e a impronúncia do réu, quando a denúncia ministerial foi integralmente colhida pela decisão de pronúncia; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, à luz dos Temas 339 e 660, ambos do STF.

III. Razões de decidir
3. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).
4. No Tema 660, o STF rejeitou repercussão geral em polêmicas que exijam exame de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.
5. O assistente de acusação exerce função acessória e subordinada ao Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública (CF, artigo 129, inciso I; CPP, artigos 268 e 271), não podendo haver pretensões postulares que se contraponham à posição ministerial.
6. A sentença de pronúncia acolheu integralmente a denúncia, inexistindo interesse recursal do assistente para pleitear nulidade de provas ou impronúncia, pedidos incompatíveis com a acusação pública.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido.